Tribunal: TJSP
Processo: 0045180-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que, antes de analisar o pedido de progressão de regime, determinou a submissão do preso a exame criminológico – Inadmissibilidade – Descabimento do remédio constitucional como substitutivo do recurso ordinário – Os incidentes de execução penal desafiam recurso específico à sua impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197, LEP),

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que, antes de analisar o pedido de progressão de regime, determinou a submissão do preso a exame criminológico – Inadmissibilidade – Descabimento do remédio constitucional como substitutivo do recurso ordinário – Os incidentes de execução penal desafiam recurso específico à sua impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197, LEP), não se prestando o remédio heroico, por evidente inadequação processual, como sucedâneo dessa via recursal, pelo que exsurge imperioso o seu não conhecimento. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.